Tribunal: TCU
Processo: 019.764/2010-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Ato de Aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de ato inicial de concessão de aposentadoria de Nilson Costa Peres, submetido, para fins de registro, à apreciação do Tribunal de Contas da União; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal; 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992; 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU; c/c o art. 19, inciso II, da IN-TCU 78/2018, em: 9.1. julgar ilegal o ato de aposentadoria de Nilson Costa Peres, sem suspensão dos pagamentos de aposentadoria, o que deve ocorrer caso haja desconstituição da decisão judicial prolatadas no MS 36.425/DF, ainda não transitada em julgado no STF; 9.2. determinar ao Ministério da Infraestrutura; 9.2.1. que adote as medidas necessárias ao exato cumprimento das determinações contidas no Acórdão 9376/2017-TCU-Segunda Câmara , de relatoria do Ministro Aroldo Cedraz, relativamente caso venha a ser desconstituída ou suspensa a eficácia da decisão do MS 36.425/DF; 9.2.2. dê ciência do inteiro teor da deliberação ao interessado;